Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709859-12.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu (ids. 27350881 e 27411018), à parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora